Tribunal: STJ
Processo: 0803075-32.2014.8.15.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257249 - PB(2025/0405761-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS - BA021122
LAZARO OLIVEIRA DA SILVA - PB012524
PEDRO ALEXANDRINO MACHADO FILHO - PE016865
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
RECORRIDO
: MARGARIDA DA MOTA ROCHA
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR - SP333297
LAERCIO FREIRE ATAIDE FILHO - PB031420
RECORRIDO
: LUIZ ROCHA SOBRINHO
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JR. - PB11591
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
PERCENTUAL
DE
JUROS
MORATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 15-B DO DECRETO-
NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
LEI N. 3.365/1941.
PRIVADO QUE NÃO GOZA DO TRATAMENTO JURÍDICO DESTINADO À
FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO
PERCENTUAL DE 12% AO ANO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM FINA
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MANSA E REMANSOSA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada
pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), concessionária de serviço
público, na qual se fixou indenização, acrescida de juros compensatórios e
moratórios, em favor dos proprietários do terreno.
2. Recurso especial da concessionária contra acórdão que deixou de aplicar o limite
legal de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no
-B do Decreto-
art. 15
sobre juros moratórios na servidão administrativa.
Lei n. 3.365/41,
3. Estabeleceu-se no
que os juros moratórios, destinados a recompor a
decisum
perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, sejam devidos à
razão de 12% (doze por cento) ao ano (por não se tratar de ação proposta por ente
público) desde o trânsito em julgado.
4. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que o
-
art. 15
B do Decreto-
não se aplica às hipóteses em que a ação de
Lei no 3.365/1941
desapropriação é ajuizada por pessoa jurídica de direito privado, porquanto não lhe
Documento eletrônico VDA55951331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 897c680b-19b6-491c-911d-5cc5db6f2d6e

é conferido o mesmo regime jurídico atribuído à Fazenda Pública. Precedentes:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.830.182/SP,
em
DJe de
relator Ministro Francisco
9/5/2023,
11/5/2023; REsp n. 1.923.665/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgRg
7/12/2021,
13/12/2021;
nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.350.914/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2014,
20/6/2014.
5. Assim, embora a hipótese dos autos envolva servidão administrativa – e não
desapropriação propriamente dita –, ambas constituem formas de intervenção do
Estado na propriedade privada regidas pelo mesmo diploma legal, motivo pelo qual
se aplica, por analogia, a mesma
.
ratio decidendi
6. Dessa forma, não houve violação ao art. 15-B do Decreto-

Lei no 3.365/1941.
7. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 897c680b-19b6-491c-911d-5cc5db6f2d6e

RECURSO ESPECIAL No 2257249 - PB(2025/0405761-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS - BA021122
LAZARO OLIVEIRA DA SILVA - PB012524
PEDRO ALEXANDRINO MACHADO FILHO - PE016865
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
RECORRIDO
: MARGARIDA DA MOTA ROCHA
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR - SP333297
LAERCIO FREIRE ATAIDE FILHO - PB031420
RECORRIDO
: LUIZ ROCHA SOBRINHO
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JR. - PB11591
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
PERCENTUAL
DE
JUROS
MORATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 15-B DO DECRETO-
NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
LEI N. 3.365/1941.
PRIVADO QUE NÃO GOZA DO TRATAMENTO JURÍDICO DESTINADO À
FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO
PERCENTUAL DE 12% AO ANO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM FINA
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MANSA E REMANSOSA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada
pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), concessionária de serviço
público, na qual se fixou indenização, acrescida de juros compensatórios e
moratórios, em favor dos proprietários do terreno.
2. Recurso especial da concessionária contra acórdão que deixou de aplicar o limite
legal de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no
-B do Decreto-
art. 15
sobre juros moratórios na servidão administrativa.
Lei n. 3.365/41,
3. Estabeleceu-se no
que os juros moratórios, destinados a recompor a
decisum
perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, sejam devidos à
razão de 12% (doze por cento) ao ano (por não se tratar de ação proposta por ente
público) desde o trânsito em julgado.
4. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que o
-
art. 15
B do Decreto-
não se aplica às hipóteses em que a ação de
Lei no 3.365/1941
desapropriação é ajuizada por pessoa jurídica de direito privado, porquanto não lhe
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

é conferido o mesmo regime jurídico atribuído à Fazenda Pública. Precedentes:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.830.182/SP,
em
DJe de
relator Ministro Francisco
9/5/2023,
11/5/2023; REsp n. 1.923.665/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgRg
7/12/2021,
13/12/2021;
nos EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.350.914/MS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2014,
20/6/2014.
5. Assim, embora a hipótese dos autos envolva servidão administrativa – e não
desapropriação propriamente dita –, ambas constituem formas de intervenção do
Estado na propriedade privada regidas pelo mesmo diploma legal, motivo pelo qual
se aplica, por analogia, a mesma
.
ratio decidendi
6. Dessa forma, não houve violação ao art. 15-B do Decreto-

Lei no 3.365/1941.
7. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal,
art. 105,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 698):
"APELAÇÃO CÍVEL DO PROMOVENTE. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVENTE QUANTO AO VALOR
INDENIZATÓRIO ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO.
VALOR APURADO PELA PERÍCIA TÉCNICA CONFORME AS
NORMAS DA ABNT E REALIZADO SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO.
MANUTENÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
O valor indenizatório pela servidão administrativa deverá guardar equilíbrio
em relação à utilização da propriedade privada que fará o Ente Público. A
indenização pela constituição e servidão administrativa visa recompor
prejuízos oriundos da utilização do imóvel. Referida indenização deve ser
fixada em montante justo pelo julgador, o qual deve se pautar em prova
técnica capaz de apurar de maneira segura o quantum indenizatório.
Examinando o laudo pericial (Id 26249851) constata-se que este apurou o
valor da indenização com fulcro na avaliação do imóvel feita com base no
valor de mercado de imóveis vizinhos, em observância ao método
comparativo de dados, previsto na Norma Técnica ABNT, bem como adotou o
coeficiente de servidão em conformidade às restrições concretamente
observadas.
APELAÇÃO CÍVEL DOS PROMOVIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 12. INCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA
BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 102 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS QUE
RECAI SOBRE A PROMOVENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PROVIMENTO DO APELO.
Incidência de juros moratórios. Súmula 12 do STJ: 'Em desapropriação, são
cumuláveis juros compensatórios e moratórios'. Os juros compensatórios são
devidos pela limitação de uso da propriedade (Súmula 56, STJ: Na
desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros
compensatórios pela limitação de uso da propriedade) e incidem sobre a
diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado para
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

a indenização na sentença, calculados com base no índice de 6% (seis por
cento) ao ano, nos termos do artigo 15-A do Decreto no
declarado
3.365/41,
constitucional pelo STF no julgamento da ADI 2332.
Por seu turno, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente
do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na Sentença, e são
devidos, no caso concreto, no percentual de 12% ao ano (por não se tratar de
Ação proposta por Ente Público) desde o trânsito em julgado.
Possibilidade de inclusão dos juros compensatórios na base de cálculo dos
juros moratórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - JUROS MORATÓRIOS SOBRE JUROS
COMPENSATÓRIOS
-
POSSIBILIDADE
-
REGRAS
DA
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA APLICÁVEIS À
SERVIDÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DO DECRETO-
- ARGUIÇÃO DE ANATOCISMO AFASTADA - SÚMULA
LEI 3.365/41
102 DO STJ.
- Nos termos do artigo 40 do Decreto-
aplica-se às servidões
lei 3.365/41,
administrativas, no que couber, as regras aplicáveis à desapropriação por
utilidade pública.
- Não há falar em anatocismo quando, na servidão administrativa, os juros
moratórios são calculados sobre o valor já acrescido dos juros compensatórios,
haja vista o disposto na Súmula 102 do STJ. (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
Relator(a): Des.(a) Selma Marques, 11a
1.0106.06.023810-7/006,
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
09/05/2012,
15/05/2012)
Ônus da sucumbência que recai sobre a Autora. 'Se a parte ré não se opõe à
servidão e concorda com a indenização calculada pelo perito judicial, caberá à
empresa autora, que ofertou valor inferior na petição inicial, o pagamento das
custas processuais, inclusive dos honorários do perito, e dos honorários
sucumbenciais, ainda que a ação tenha sido julgada procedente, em face do
princípio da causalidade'. (TJMG - Apelação Cível 1.0209.09.097666-0/003,
Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
".
21/10/2020,
29/10/2020)
Foram opostos embargos de declaração, buscando a aplicação do percentual de
6% (seis por cento) ao ano para a fixação dos juros moratórios, nos termos do
-B do
art. 15
Decreto-
e a fixação dos honorários de sucumbência, conforme previsão do
lei 3.365/41
art. 27,
1o, da mesma legislação, os quais foram parcialmente acolhidos por acórdão com a seguinte
ementa (fl. 718):
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECISÃO CLARA E
COERENTE. OMISSÃO IDENTIFICA APENAS NO TOCANTE AO
LIMITE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 5% POR FORÇA DO
ARTIGO 27,§1o-A, DO DEC-
ACOLHIMENTO PARCIAL
LEI 3.365/41.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
A contradição que dá ensejo aos Aclaratórios é aquela existente nos termos do
próprio julgado e não a existente, supostamente, entre a fundamentação da
decisão e a tese apresentada pela parte.
Omissão identificada. Em se tratando de Ação para instituição de servidão
administrativa, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

5,0% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a
indenização imposta judicialmente, em observância ao
§1o, do Decreto-
art. 27,
Acolhimento parcial dos Embargos Declaratórios para modificar
lei 3.365/41.
a decisão nesse aspecto".
No recurso especial de fls. 727-735, a parte recorrente sustenta violação ao
-
art. 15
B do Decreto-
ao argumento de que o Tribunal de origem, ao fixar os juros
Lei no 3.365/1941,
moratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desrespeitou o limite de 6% (seis por
cento) ao ano, estabelecido pela legislação federal de regência, que regula as desapropriações
por utilidade pública e, por extensão, a constituição de servidão administrativa.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial (fl. 762).
a quo
Irresignada, apresenta agravo em recurso especial e requer que seja conhecido o
agravo para se conhecer do recurso especial e, no mérito, provê-lo (fls. 764-774).
Considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de análise mais
detalhada da matéria, realizou-se a conversão do presente agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 776-790.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque o raciocínio jurídico adotado pela Corte de origem guarda sintonia
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa julgada
procedente na sentença, mediante o pagamento da indenização de R$ 703.124,26 (setecentos e
três mil cento e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros compensatórios e
correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (laudo pericial) (fl. 624).
O acórdão proferido em sede de apelação proveu parcialmente o recurso
reformando a sentença, a fim de (fl. 696):
"1) acrescentar à Sentença a determinação de incidência de juros moratórios à
base de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70
do STJ;
2) declarar, de ofício, que os juros compensatórios incidam sobre a diferença
entre 80% do preço ofertado pelo Ente Público e o valor fixado para a
indenização na Sentença, calculados com base no índice de 6% (seis por
cento) ao ano, nos termos do artigo 15-A do Decreto no
;
3.365/41
3) determinar a incidência dos juros moratórios sobre os juros compensatórios
(Súmula 102 do STJ);
4) modificar a Sentença no tocante à distribuição do ônus da sucumbência,
para que os honorários de sucumbência sejam arcados, unicamente, pela
Autora no percentual de 12% sobre a diferença entre o valor ofertado e o
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

efetivamente devido aos promovidos, neste percentual já incluídos os
honorários recursais pelo desprovimento do Apelo da Autora, mantendo a
Decisão nos demais termos".
Opostos de declaração pela parte recorrente, o Tribunal de origem os acolheu
parcialmente, com efeitos modificativos, para reformar a sentença no que tange aos honorários
advocatícios sucumbenciais.
No recurso especial, sustenta-se a violação do art. 15-B do Decreto-
ao fundamento de que o Tribunal de origem, ao fixar os juros moratórios em
Lei no 3.365/1941,
12% (doze por cento) ao ano, teria desrespeitado o limite legal de 6% (seis por cento) ao ano
previsto na legislação que rege as desapropriações por utilidade pública e, por extensão, a
constituição de servidão administrativa.
Feitas essas considerações, passo a analisar a aplicação, ao caso, do dispositivo
invocado.
O caso concreto envolve a instituição de uma servidão administrativa em faixa de
terra encravada no imóvel de propriedade particular e declarado de utilidade pública para fins de
construção da linha de transmissão de energia elétrica “Campina Grande III/Ceará-Mirim II”,

através da Resolução Autorizativa da ANEEL No 4.357, de 04/10/2013.
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), na qualidade de
concessionária dos serviços de geração e transmissão de energia elétrica, figurou como
autoridade dominante da servidão administrativa. Cumpre destacar que a referida concessionária
constitui pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade anônima de
capital aberto.
Nessa perspectiva, é cediço que a autoridade dominante da servidão
administrativa, por ostentar personalidade jurídica de direito privado, não se beneficia, por
óbvio, do mesmo regime jurídico conferido à Fazenda Pública.
O
-B do Decreto-
apontado como violado, disciplina a
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
incidência dos juros moratórios que decorrem da demora do pagamento da efetiva indenização
fixada na decisão final de mérito em razão da sistemática constitucional dos precatórios
judiciais.
Vejamos o que dita o dispositivo legal:
"Art. 15-B. Nas ações a que se refere o
-A, os juros moratórios
art. 15
destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da
indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão
de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
da
art. 100
Constituição".
Assim, observa-se que a referida norma legal foi concebida para as hipóteses em
que entidades de direito público figuram como expropriantes – ou como autoridades dominantes,
no caso de servidão administrativa. Com efeito, além de disciplinar o termo inicial dos juros
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

moratórios em consonância com o regime constitucional dos precatórios, inclusive com o
denominado período de “graça constitucional”, o dispositivo também estabeleceu o limite de seis
por cento ao ano, percentual mais benéfico do que aquele aplicável aos juros moratórios
incidentes nas relações entre particulares.
Sobre o tema, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
"(...) os juros moratórios, incidentes sobre o valor da indenização fixado na
sentença, corrigido monetariamente, no montante de até 6% ao ano, a partir de
1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal; é o que determina o
artigo 15-B, acrescentado ao Decreto-
pela Medida Provisória
lei no 3.365/41
no 2.183, de 2001; no entanto, no RE no 579.431, decidiu o STF, com
repercussão geral, que 'incidem o juros de mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório' (Rel.
Min. Marco Aurélio); o fundamento dessa decisão foi o § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no
Em
62/09.
decorrência dessa decisão, deixa de ter aplicação a Súmula Vinculante no 17,
pela qual 'durante o período previsto no § 1o do
da Constituição,
art. 100
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos'. O STJ
adotou o mesmo entendimento, fixando a tese de que 'incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório'. Os juros moratórios não se confundem com
os juros compensatórios, porque aqueles 'compensam' o expropriado pela
perda antecipada da posse, enquanto estes decorrem da demora do pagamento.
Pela Súmula 103, o STJ adotou o entendimento de que 'a incidência dos
juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não
constitui anatocismo vedado em lei'; tal entendimento tem sua razão de ser,
tendo em vista que os juros moratórios incidem sobre o valor fixado na
sentença (devidamente corrigido), na qual se incluem os juros
compensatórios" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.
33ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 417).
Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
da inaplicabilidade do
-B do Decreto-
às pessoas jurídicas de direito
art. 15
Lei no 3.365/1941
privado, hipótese em que se enquadra a recorrente. Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte.
Impende apresentar precedentes firmados por este Superior Tribunal de Justiça, in
:
verbis
"ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO OFERTADO
ADMINISTRATIVAMENTE. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC
ART. 1.022,
NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. PRETENSÃO
AFASTADA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO
SÚMULA N. 7/STJ.
SUCUMBENTE NA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO DE
INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, tendo por objeto a
expropriação de imóvel descrito na inicial, de propriedade dos réus, tendo em
vista a referida propriedade ter sido declarada de utilidade pública para
implantação de Linha de Metrô.
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

II - Ação julgada procedente, com indenização fixada em valor superior à
avaliação administrativa, decisão reformada parcialmente pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, apenas para fixar o percentual da verba
honorária nos termos do
§ 1o, do Decreto-
art. 27,
Lei n. 3.365/41.
III - Violação do
do
não configurada, tendo o Tribunal a
art. 1.022
CPC/2015
quo enfrentado toda a controvérsia exposta nos autos.
IV - No que trata da alegada violação do
I, do
a pretensão
art. 355,
CPC/2015,
de conversão do julgamento em diligência para que o perito oficial prestasse
novos esclarecimentos foi afastada pelo acórdão recorrido, sob o entendimento
de que o referido profissional respondeu satisfatoriamente às críticas antes
manifestadas, no que pretende a revisão de tal entendimento esbarraria na
vedação da Súmula n. 7/STJ.
V - A respeito da alegação de violação do
do
quanto à
art. 95
CPC/2015,
obrigação de remunerar o profissional dos expropriados, o STJ pacificou
entendimento de que, consoante o que dispõe o
do Decreto-
art. 30
nas ações de desapropriação por utilidade pública, as
Lei n. 3.365/1941,
despesas judiciais (incluídos os honorários do perito e do assistente técnico),
constituem encargos do sucumbente no litígio, assim entendido o expropriado
se o valor indenizatório fixado em juízo for igual ou inferior ao ofertado
administrativamente, ou ao expropriante na hipótese de o valor da indenização
for superior ao oferecido na petição inicial - hipótese dos autos.
VI - A apontada violação do
-B do Decreto-
não
art. 15
Lei n. 3.365/41
prospera, na medida em que o entendimento firmado nesta Corte é no
sentido de que, nos casos em que a ação de desapropriação for proposta
por pessoa jurídica de direito privado, - caso dos autos - não se aplica o
referido dispositivo legal, uma vez que não goza do mesmo tratamento
jurídico destinado à Fazenda Pública, que tem suas dívidas submetidas ao
.
sistema de precatórios
VII - Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, negado
provimento".
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.830.182/SP,
julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
11/5/2023.

"ADMINISTRATIVO.
PETROBRÁS

SERVIDÃO
S/A.
ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE GASODUTO. PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
AVALIAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
JUSTA
INDENIZAÇÃO.
VALOR
APURADO
EM
PERÍCIA
JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE PREÇO EXCESSIVO.
JUROS
SÚMULA N. 7/STJ.
COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS
MORATÓRIOS. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE SUJEITA
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO
-B
ART. 15
DO DL 3.365/1941.
I - Na origem, a PETROBRAS ajuizou ação para constituição de servidão
administrativa, com pedido de imissão provisória na posse, contra Abel Corte
Real Baptista Coutinho e outros, objetivando a ocupação de fração de 5%
(cinco por cento) do imóvel dos réus, no Município de Magé, declarado de
utilidade pública por Decreto, necessário à instalação do gasoduto do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

II - A ação foi julgada procedente, com fixação indenizatória fundada em
perícia judicial, em valor superior ao ofertado administrativamente, decisão
mantida, em grau recursal, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
III - O inconformismo relativo ao preço indenizatório, técnica e critérios
estabelecidos no laudo pericial, esbarra na vedação contida na
uma vez ser imprescindível, para acolhida do pleito nesta
Súmula n. 7/STJ,
instância, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
IV - A parcela recursal no tocante à discussão quanto a critérios de juros
compensatórios carece do necessário interesse processual, na medida em que
não houve condenação nos referidos juros.
V - O acórdão recorrido, ao dispor sobre a incidência de juros moratórios
a contar trânsito em julgado, está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, tendo em conta tratar-se de pessoa
jurídica de direito privado, que não se sujeita ao regime dos precatórios.
. Precedentes:
Inaplicabilidade,
, do
-B do Decreto
in casu
art. 15
3.365/1941
AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1852045/GO,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman Benjamin,
03/08/2020, REsp 1129510/SP,
Segunda Turma, DJe 30/06/2010.
VI - Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, improvido".
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.923.665/RJ,
julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
13/12/2021.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE DO
-B DO DECRETO-
ART. 15
LEI N. 3.365/1941.
1. A falta de indicação do dispositivo legal contrariado compromete a
fundamentação do recurso, tornando-a deficiente. Inteligência da
Súmula 284/STF.
2. A regra do
-B do Decreto-
pertinente aos juros
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
de mora devidos em decorrência do atraso no efetivo pagamento da
. Isso
indenização, não é aplicável à pessoa jurídica de direito privado
porque essas entidades não se sujeitam ao regime de precatório disciplinado no
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 100
3. Recurso especial a que se nega provimento".
(
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1714102/SP,
julgado em
DJe
17/04/2018,
23/04/2018)

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA
DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE PARCELA DO IMÓVEL
SITUADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PURAMENTE MERITÓRIA E
EXAUSTIVAMENTE DEBADITA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE JUROS DE
MORA INCIDENTE NA HIPÓTESE. EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA
SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

1.
, aponta o Embargante omissão do acórdão quanto à tese de não
In casu
incidência de juros compensatórios sobre parcela do imóvel situada em área
de preservação permanente. O alegado equívoco, contudo, não restou
configurado, haja vista a matéria trazida à baila nos Aclaratórios ter sido
exaustivamente debatida no julgamento do Agravo Regimental em Recurso
Especial. Não há de se confundir, portanto, a omissão do acórdão com
julgamento manifestamente contrário à intenção da parte.
2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Em relação ao percentual de juros de mora aplicado na hipótese, de fato,
vislumbra-se que o acórdão embargado foi omisso, cumprindo, dessa forma,
esclarecer que o percentual de até 6% ao ano, previsto no
-B do
art. 15
Decreto-
não se aplica ao presente caso pelo fato de a
lei 3.365/41,
expropriante ser entidade de Direito Privado, não sujeita ao regime de
.
precatórios. Incidem, portanto, juros legais, no patamar de 12% ao ano
4. Embargos de Declaração acolhidos, tão somente para sanar a omissão, sem
atribuir efeitos modificativos".
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.350.914/MS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2014,
)
20/6/2014.
Nesse contexto, a Corte estadual decidiu em sintonia com a orientação deste
Tribunal Superior, no sentido de que é inaplicável o artigo 15-B do Decreto-
às
Lei n. 3.365/1941
pessoas jurídicas de direito privado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso especial
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: ba49d28c-3853-4389-b059-feddeba11ae1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.249 / PB
Número Registro: 2025/0405761-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08030753220148150001 8030753220148150001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS - BA021122
LAZARO OLIVEIRA DA SILVA - PB012524
PEDRO ALEXANDRINO MACHADO FILHO - PE016865
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
RECORRIDO
: MARGARIDA DA MOTA ROCHA
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JÚNIOR - SP333297
LAERCIO FREIRE ATAIDE FILHO - PB031420
RECORRIDO
: LUIZ ROCHA SOBRINHO
ADVOGADOS
: GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JR. - PB11591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA55916906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 049f2f96-6d5c-40d5-96e1-39dbe75effb5

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 049f2f96-6d5c-40d5-96e1-39dbe75effb5